Tribunal: TCU
Processo: 003.587/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2963/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.587/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Marmett da Silva (XXX.468.820-XX); Anita Marmett da Silva (XXX.339.150-XX); Geovania Viana Neris (XXX.228.737-XX); Joao Alberto da Silva (XXX.712.770-XX); Joao Vitor Lourencao Gregori (XXX.759.500-XX); Lais Viana Neris (XXX.060.057-XX); Luciane Lourencao Gregori (XXX.776.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.